Tribunal: TJES
Processo: 5009040-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009040-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAN NEVES COSTA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009040-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAN NEVES COSTA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Indeferimento de produção de prova técnica (ERB). Alegação de constrangimento ilegal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Natan Neves Costa, denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, supostamente ocorrido em 02/06/2021, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica/ES, ocasião em que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo. Paciente preso em flagrante após perseguição policial, com apreensão de munições compatíveis com o calibre utilizado no delito. Defesa sustenta constrangimento ilegal pela negativa judicial de produção de prova técnica de localização via Estação Rádio Base (ERB), associada a linha telefônica do paciente, para comprovar negativa de autoria, bem como excesso de prazo na prisão cautelar. Pedido liminar indeferido.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a negativa judicial de produção de prova técnica de localização (ERB) implica violação ao contraditório, à ampla defesa e à plenitude de defesa no âmbito do Tribunal do Júri; e

(ii) saber se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, apto a configurar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. O direito à ampla defesa não assegura a realização de provas que se mostrem impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, cabendo ao magistrado indeferi-las de forma fundamentada. No caso, a produção de prova técnica de ERB não se revela imprescindível, pois o paciente foi preso em flagrante, após perseguição policial, existindo elementos objetivos que corroboram a imputação, além do reconhecimento inicial realizado pela vítima, ainda que posteriormente retratado. O simples argumento de negativa de autoria não torna obrigatória a diligência pretendida, sobretudo por se tratar de localização do aparelho celular, não necessariamente coincidente com a presença física do acusado no local do crime.

4.Não há excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a natureza do procedimento do júri. Ademais, a Súmula 21 do STJ dispõe que, proferida a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos, relacionados à gravidade da conduta, ao modus operandi e à necessidade de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Indeferimento da produção da prova técnica de ERB não configura constrangimento ilegal quando devidamente fundamentado e ausente sua imprescindibilidade à defesa. Não verificado excesso de prazo na prisão preventiva após a decisão de pronúncia, sobretudo diante da complexidade do procedimento do júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009040-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAN NEVES COSTA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NATAN NEVES COSTA, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da negativa judicial, quanto à produção de prova técnica de localização, por meio da Estação Rádio Base (ERB), associada ao número de telefone celular (27) 98892-0466, utilizado pelo paciente, sob o fundamento de que tal diligência seria relevante para demonstrar a negativa de autoria sustentada, desde o início da persecução penal.

Alega-se, ainda, excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar e violação ao contraditório, à ampla defesa e à plenitude de defesa, especialmente no contexto do rito do Tribunal do Júri.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos que o paciente, juntamente com o corréu Lucimar Viana Lameiro, foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, supostamente cometido em 02 de junho de 2021, por volta das 13h, contra Lorran da Silva Soares, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica/ES.

A imputação do Ministério Público aponta que os denunciados, motivados por vingança, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida no pé direito, mas conseguiu fugir e se esconder em matagal, escapando da morte.

Os acusados foram presos em flagrante, após perseguição policial que contou com o apoio aéreo do NOTAER, ocasião em que foram apreendidas munições de calibres .38 e .380.

Durante a fase inquisitorial, a vítima reconheceu o paciente como um dos autores do crime.

Contudo, em juízo, Lorran da Silva Soares retificou suas declarações, afirmando, sob compromisso legal, que não sabia se Natan havia cometido o crime e que foi coagido por policiais a realizar o reconhecimento na delegacia.

A vítima ainda afirmou que:

“
Na delegacia o declarante acusou NATAN & LUCIMAR porque os policiais falaram que se o declarante não os acusasse, iriam prender o declarante por tráfico de drogas; que o declarante estava acompanhado de seu advogado, mas mesmo assim ficou com medo.”

A defesa, com fundamento no art. 422 do CPP, reiterou pedido de produção da prova técnica via ERB, nas petições protocoladas em 22/01/2025 e 11/02/2025, requerendo que se determinasse à operadora de telefonia móvel a remessa dos dados de localização do aparelho vinculado ao paciente na data e hora dos fatos.

A autoridade coatora, por meio de decisão datada de 03/04/2025, indeferiu o pleito defensivo.

A negativa da autoridade coatora não apresenta qualquer violação à ampla defesa.

No que toca à pretensão defensiva, entendo não assistir razão à impetrante.

O direito à ampla defesa, ao contraditório e à paridade de armas não é absoluto, tampouco assegura a realização de diligências que se revelem impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, cabendo ao magistrado natural do feito, dentro de sua discricionariedade regrada, indeferi-las de forma fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

A tese de negativa de autoria, ainda que legítima, não se revela, por si só, bastante para tornar imprescindível a produção de dados de ERB vinculados ao telefone do paciente.

Como bem ponderou a autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante, poucas horas após o fato, em situação de perseguição policial documentada, em cujo interior do veículo foram apreendidas munições compatíveis com o calibre utilizado na ação delitiva.

Há, portanto, elementos objetivos de corroboração à narrativa acusatória, que não se restringem ao reconhecimento da vítima.

Ainda que, posteriormente, a vítima tenha apresentado versão diversa em juízo, as contradições do depoimento não invalidam automaticamente o reconhecimento anterior, tampouco impõem a produção de provas indiretas de localização que não guardam, com razoável grau de eficácia, relação com o ponto central da acusação.

Isso porque a própria defesa admite, em suas razões, que o dado técnico pretendido se refere à localização do aparelho celular, e não necessariamente do acusado. Trata-se, pois, de elemento potencialmente dissociado da materialidade delitiva, como bem registrado pela juíza singular.

O indeferimento da diligência não se deu por omissão ou arbítrio, mas em razão de fundamentação suficiente.

No que tange à prisão preventiva, a manutenção da medida encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, no modus operandi, no risco à ordem pública e na existência de registros criminais pretéritos, elementos estes evidenciados por ocasião da sentença de pronúncia, que reputou presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A alegação de excesso de prazo, embora relevante, não encontra guarida no caso, considerando-se a complexidade do feito, o número de réus e a natureza do procedimento do júri.

Ademais, a Súmula 21 do STJ assevera que pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Verifico que não houve
nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)